Tribunal: TJDFT
Processo: 0705660-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705660-25.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: MEZAN COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME DESPACHO Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR